Tribunal: TJSP
Processo: 1016014-14.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexistência de débito c.C. indenização por danos materiais e morais. Sentença improcedente. Manutenção. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da contratação. Laudo pericial que confirmou a autenticidade da assinatura. Existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Cobrança em exercício regular de direito.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexistência de débito c.C. indenização por danos materiais e morais. Sentença improcedente. Manutenção. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da contratação. Laudo pericial que confirmou a autenticidade da assinatura. Existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Cobrança em exercício regular de direito. Multa por litigância de má-fé mantida. Recurso improvido.